Tribunal: STF
Processo: RE 1553660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS DA ÁREA DE SEGURANÇA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS — CBTU ADVINDOS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. REGIME CELETISTA ADOTADO PELA EMPRESA ESTATAL CONTRATANTE. INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRETENSÃO DE INVESTIDURA NO CARGO DE POLICIAL FERROVIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.